Tribunal: TJBA
Processo: 8017698-79.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017698-79.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ALINE PEDREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, proposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., sob fundamento de ausência de comprovação da mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele previsto no contrato é suficiente para a constituição válida em mora do devedor fiduciário, nos termos exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72/STJ. 4. Embora seja dispensável a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento (Tema 1132/STJ), é imprescindível que a notificação seja enviada ao endereço indicado no contrato. 5. A divergência entre o número do domicílio informado no pacto (nº 271) e aquele constante da notificação (nº 247) inviabiliza a constituição válida em mora, impondo a extinção do feito sem exame do mérito. 6. Inexistindo prova de mudança de endereço por parte da devedora, a responsabilidade pela falha notificatória recai exclusivamente sobre a credora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora é imprescindível para o ajuizamento de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69. 2. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço contratualmente previsto, sob pena de ineficácia da constituição em mora.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1132; TJ-BA, AI 80023861220248050000, Rel. Des. Andrea Miranda, j. 26.08.2024; TJ-GO, AC 5703625-65.2023.8.09.0168, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n° 8017698-79.2024.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA , e, como Apelada, ALINE PEDREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA